Tribunal: TJPA
Processo: 0801451-68.2023.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801451-68.2023.8.14.0062

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o cumprimento de sentença de honorários advocatícios arbitrados a defensor dativo. A decisão de origem determinou a atualização dos valores pelo IPCA-E acrescido de juros de poupança, rejeitando a impugnação do ente público que apontava excesso de execução pela não aplicação da Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atualização monetária e os juros de mora de honorários fixados contra a Fazenda Pública no ano de 2022 devem submeter-se à Taxa Selic ou aos índices do Tema 810 do STF; e (ii) saber se há necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional nº 113/2021 instituiu a incidência exclusiva da Taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

4. Os honorários executados foram fixados judicialmente em abril de 2022, quando já estava em vigor o novo regime constitucional. A aplicação do IPCA-E acrescido de juros de poupança viola a norma constitucional que veda a cumulação de índices.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.170, firmou o entendimento de que a coisa julgada não impede a adequação dos critérios de atualização de débitos da Fazenda Pública aos parâmetros supervenientes fixados pela Corte.

6. Diante da divergência sobre os índices aplicáveis e da impugnação específica do ente público quanto ao excesso de execução, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para a correta elaboração dos cálculos, garantindo a exatidão do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para determinar a incidência exclusiva da Taxa Selic a partir do arbitramento dos honorários e ordenar a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Tese de julgamento:

1. As condenações impostas à Fazenda Pública fixadas após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 sujeitam-se à incidência exclusiva da Taxa Selic para fins de atualização monetária e juros de mora.

2. Havendo controvérsia relevante sobre os cálculos no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, os autos devem ser remetidos à contadoria judicial".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, arts. 524, § 2º, e 535, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 26.11.2024; STF, RE 870.947 (Tema 810/RG); TJPA, Apelação Cível 0802834-26.2018.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.01.2026; TJPA, Apelação Cível 0054775-85.2011.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 04.12.2025; TJPA, Agravo de Instrumento 0807879-58.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tucumã
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA
ajuizado por
DELSON CECÍLIO DE SOUZA JÚNIOR
em desfavor do recorrente.

Em síntese da exordial, cuida-se de demanda executiva na qual o autor, ora apelado, objetiva o recebimento da quantia de R$ 1.460,68 (mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos). O crédito exequendo decorre de honorários advocatícios fixados judicialmente em virtude de sua atuação como defensor dativo no processo nº 0801012-28.2021.8.14.0062, nomeação esta que se fez necessária ante a notória ausência de membros da Defensoria Pública na referida comarca.

Em resposta à pretensão autoral, o ente estatal apresentou Impugnação à Execução, suscitando preliminares de inadequação do rito dos Juizados Especiais, nulidade do título por ausência de citação do Estado no processo de conhecimento, falta de comprovação do estado de pobreza dos assistidos e irregularidade na nomeação do causídico diretamente pelo juízo, além de questionar o quantum arbitrado.

O Juízo
a quo
, contudo, rechaçou as teses defensivas e prolatou sentença julgando procedente a execução. O magistrado sentenciante fundamentou que a decisão judicial que arbitra honorários a defensor dativo constitui título executivo líquido, certo e exigível, sendo descabida a rediscussão do valor ou da necessidade da nomeação na via executiva. No tocante aos consectários legais, determinou que a atualização dos valores devidos fosse realizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a contar da data da sentença, acrescido de juros moratórios com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, invocando, para tanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.

Opondo-se à decisão via Embargos de Declaração, o Estado alegou omissão quanto ao excesso de execução, recurso este que foi conhecido, porém rejeitado pelo juízo singular.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação. Em suas razões recursais, o apelante restringe sua insurgência exclusivamente à questão do excesso de execução decorrente dos índices de atualização monetária e juros de mora aplicados.

O ente público sustenta a ocorrência de
error in judicando
, argumentando que a incidência do IPCA-E se limitaria a novembro de 2021. Defende que, como os honorários foram arbitrados no ano de 2022, o cálculo dos consectários legais deve submeter-se imperativamente aos ditames da Emenda Constitucional nº 113/2021. Sob essa ótica, aduz que, a partir da promulgação da referida Emenda, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas, para fins de correção monetária e compensação da mora, unicamente pela incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e adequar os índices de atualização.

O apelado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos estatais e requerendo o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público atuante no Segundo Grau declinou sua intervenção no feito,

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da controvérsia reside na definição do valor exequendo referente aos honorários advocatícios devidos pelo Estado do Pará ao advogado Delson Cecílio de Souza Júnior, em razão de sua atuação como defensor dativo no processo nº 0801012-28.2021.8.14.0062.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947 (Tema 810), afastou a Taxa Referencial (TR) e fixou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) como índice de correção monetária.

Todavia, o ordenamento jurídico sofreu alteração substancial com a promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº 113, de 8 de dezembro de 2021, cujo art. 3º estabeleceu a incidência exclusiva da Taxa SELIC para atualização e mora de condenações contra a Fazenda Pública.

No caso narrado, os honorários foram fixados em abril de 2022. Portanto, o título executivo foi constituído integralmente sob a vigência do novo regime constitucional da SELIC. A manutenção do IPCA-E acrescido de juros de poupança, como determinado na sentença recorrida, viola o comando do art. 3º da EC 113/2021, que veda a cumulação de índices e impõe a SELIC como taxa única.

Conforme decidido recentemente pelo STF no RE 1.505.031 (Tema 1.170), a coisa julgada não impede a adequação dos índices de atualização aos parâmetros supervenientes da Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes.

4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”
.

(RE 1505031 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-363 DIVULG 29-11-2024 PUBLIC 02-12-2024)

Considerando que o arbitramento se deu em 2022, a atualização deve ser feita exclusivamente pela SELIC desde a origem do crédito, evidenciando o excesso de execução alegado pelo Apelante.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TEMA 1170 DO STF. COISA JULGADA E LIMITES DA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município executado contra sentença que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial em sede de cumprimento de sentença, com base na aplicação do Tema 1170 do STF. O recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, aplicação indevida de índices de correção monetária diversos dos previstos no título executivo judicial e rediscute questões já decididas na fase de conhecimento, como a inexistência de obrigação contratual e a ausência de prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se é válida a aplicação dos índices de correção monetária previstos no Tema 1170 do STF, em detrimento do disposto no título executivo; (iii) estabelecer se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, matérias já decididas na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com base na análise dos autos, na atuação da contadoria judicial e na aplicação do Tema 1170 do STF, não se caracterizando nulidade apenas pela rejeição dos argumentos do recorrente.

4.

A aplicação dos índices de correção monetária definidos pelo STF no Tema 1170 é obrigatória, ainda que o título executivo contenha previsão diversa, não configurando violação à coisa julgada, mas sim adequação aos parâmetros constitucionais estabelecidos pela Suprema Corte.

5.

A fase de cumprimento de sentença não admite rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, sob pena de afronta à coisa julgada material. A existência do contrato e a prestação dos serviços foram definitivamente reconhecidas no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802834-26.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/01/2026 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. DISCUSSÃO RESTRITA AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cumprimento de sentença oriundo de ação de conhecimento em que se reconheceu o direito da servidora municipal à progressão funcional horizontal por antiguidade, com reflexos remuneratórios, conforme Leis Municipais nºs 7.507/91, 7.528/91 e 7.546/91. O Município de Belém interpôs apelação contra sentença que rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos da contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no cálculo de valores devidos à servidora, devem prevalecer os critérios do título executivo (IPCA-E e juros da poupança) ou se deve ser aplicada a Taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021, que unificou juros e correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Juros e correção monetária possuem natureza de ordem pública e relação de trato sucessivo, submetendo-se ao princípio do tempus regit actum, razão pela qual a lei aplicável é a vigente em cada período.

4.

A EC nº 113/2021 (art. 3º) instituiu a incidência exclusiva da Taxa SELIC sobre os débitos fazendários, aplicável inclusive aos cumprimentos de sentença em curso, sem afronta à coisa julgada, por não modificar o conteúdo da condenação, mas apenas o regime de atualização.

5.

A sentença de origem observou fielmente os precedentes do STF (Temas 810 e 1170) e do STJ (Tema 905), aplicando IPCA-E e juros da poupança até novembro/2021 e, a partir de dezembro/2021, a Taxa SELIC.

6.

Inexistente erro aritmético ou descumprimento do título, descabe falar em excesso de execução. O princípio da execução menos gravosa (art. 805 do CPC) não autoriza redução do valor devido com base em índice mais favorável à Fazenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1.

Os consectários legais das condenações contra a Fazenda Pública — juros e correção monetária — são de ordem pública e se submetem à lei vigente em cada período de cálculo (tempus regit actum).

2.

A partir da vigência da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC às condenações da Fazenda Pública, sem afronta à coisa julgada.

3.

A alegação genérica de excesso de execução não se sustenta quando o cálculo judicial observa o regime legal e os precedentes vinculantes do STF e STJ.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, arts. 535, 805 e 85, §11; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, RE 1.317.982 (Tema 1170); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, AgInt no REsp 1.902.479/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 20/05/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054775-85.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de impugnação à execução de honorários advocatícios de defensor dativo, reconheceu a validade dos títulos executivos e fixou os honorários em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

2. Insurgência do ente público quanto à não aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 para atualização monetária e juros moratórios, bem como à necessidade de redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a atualização monetária e os juros moratórios devem observar a incidência da Taxa Selic a partir da promulgação da EC 113/2021; (ii) se os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos diante da ausência de complexidade da causa e da inexistência de custos extraordinários ao patrono do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1170), consolidou a tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, deve ser observado nas condenações da Fazenda Pública em relações jurídicas não tributárias.

5. A partir da EC nº 113/2021, a Taxa Selic passou a ser o índice único para correção monetária e juros moratórios de condenações impostas à Fazenda Pública, conforme orientação do STF e precedentes do STJ.

6. Em relação aos honorários sucumbenciais, o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece que devem ser fixados entre 10% e 20%, observando-se a complexidade da demanda, o trabalho realizado e o local da prestação do serviço.

7. Considerando a simplicidade da execução, a ausência de despesas extraordinárias e o fato de que o exequente atua na própria comarca onde prestou os serviços, mostra-se razoável a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo de 10%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Nas condenações da Fazenda Pública em relações jurídicas não tributárias, aplica-se a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios a partir da EC nº 113/2021.

2. Os honorários sucumbenciais em ações de execução contra a Fazenda Pública devem observar a complexidade da causa, a relevância do trabalho prestado e os custos envolvidos, sendo razoável sua fixação no percentual mínimo quando ausentes peculiaridades que justifiquem majoração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; EC nº 113/2021; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.317.982 (Tema 1170); STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807879-58.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

Outrossim, destaca-se que o exequente aduziu que o valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), fixado em 26/04/2022, perfaz o montante atualizado de R$ 1.460,68 (mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos). Contudo, o Estado do Pará, em sua insurgência recursal, aponta que tal cálculo padece de erro ao ignorar o regime de atualização da Emenda Constitucional nº 113/2021, que já estava em vigor na data do arbitramento.

Sobre o assunto, o art. 524 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que o requerimento de cumprimento de sentença deve ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Em que pese tratar-se de uma prerrogativa conferida ao Magistrado, a significativa divergência técnica sobre os índices, especialmente considerando que o título judicial nasceu em 2022, após a alteração constitucional, impõe a necessidade de envio dos autos à Contadoria do Juízo para dirimir as dúvidas existentes sobre o valor real do título.

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º ;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

§ 1º Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada.

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

§ 3º Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.

§ 4º Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.

§ 5º Se os dados adicionais a que se refere o § 4º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.

Compulsando os autos, verifiquei que o Juízo
a quo
homologou os cálculos do exequente sem submetê-los ao órgão auxiliar, apesar da impugnação específica do ente público quanto ao excesso de execução. Ressalte-se que a análise pelo órgão auxiliar não implica prejuízo, mas garante a observância do art. 535, §2º do CPC, que exige da Fazenda Pública a declaração do valor que entende correto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença de homologação dos cálculos,
para que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para apurar o montante devido com aplicação da Taxa SELIC a partir do arbitramento, em estrita observância à EC nº 113/2021, nos termos da fundamentação lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026